Tribunal: TJDFT
Processo: 0734918-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734918-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A AGRAVADO: PAULO CRUZ DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Alienação Fiduciária), Feito no 0707653-78.2021.8.07.0010, proposta pelo Agravante em desfavor de PAULO CRUZ DE SOUZA, entre outros temas, determinou a emenda à inicial, ao fundamento de que a notificação apresentada não fora recebida no endereço do contrato, já que retornou com a informação de que o destinatário estava “AUSENTE”, facultando-se ao Autor a apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, de notificação válida, sob pena de indeferimento da petição inicial. Distribuído o recurso a esta Relatoria, com base no art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, foi determinada a complementação do instrumento para que o Agravante retirasse o sigilo atribuído ao Feito originário ou carreasse aos autos as cópias dos documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil (Num. 30460197). Conforme certidão de Num. 30794549, o Agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Observo que o presente Agravo carece de instrução adequada, pois ausente cópia dos documentos obrigatórios e dos documentos essenciais à compreensão da controvérsia, que acompanharam a petição inicial, conforme determina o art. 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, as referidas cópias constituem documentos obrigatórios na instrução do Agravo de Instrumento, salvo nos casos em que o Feito originário tramite sob a forma de processo judicial eletrônico, o que é caso dos autos, já que a Ação de Busca e Apreensão tramita sob a forma de Processo Judicial Eletrônico. Assim, nos termos do § 5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil, sendo “eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”. Contudo, conforme expressamente constou da exortação de Num. 30460197, em razão do nível de sigilo atribuído, não é possível a esta Relatoria visualizar no Feito originário a petição inicial e os documentos que a acompanharam, o que é imprescindível para a análise da pretensão recursal. Nesse descortino, concedida oportunidade para a regularização do recurso, o Agravante permaneceu inerte. Assim, não restou suprida a exigência de juntada de cópia dos documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo inadmissível o recurso. Com essas razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 18 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador